Tribunal: TCU
Processo: 033.419/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio da celebração do Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, de responsabilidade da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Porto de Pedras (CNPJ 10.799.633/0001-65) e de Osvaldo Antônio da Silva (CPF XXX.384.634-XX), em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Contrato de Repasse 0321674-36/2010/MDA/CAIXA, registro Siafi 732251/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Porto de Pedras/AL - Desenvolver (CNPJ 10.799.633/0001-65) e de Osvaldo Antônio da Silva (CPF XXX.384.634-XX), presidente da referida associação, com fundamento no inciso I do art. 1o e alíneas "a" e "c" do inciso III do art.16 da Lei 8.443/1992, c/c os incisos I e III do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Porto de Pedras/AL - Desenvolver (CNPJ 10.799.633/0001-65) e Osvaldo Antônio da Silva (CPF XXX.384.634-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Quantificação do débito Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 11/8/2010 101.400,00 D 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Associação de Desenvolvimento Comunitário de Porto de Pedras/AL - Desenvolver (CNPJ 10.799.633/0001-65) e Osvaldo Antônio da Silva (CPF XXX.384.634-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao responsável Osvaldo Antônio da Silva (CPF XXX.384.634-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dandose ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que considerar cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis, para conhecimento.